Tribunal: TJSP
Processo: 0001874-15.2011.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRANSITO – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA - RESPONSABILIDADE CIVIL – REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL – AÇÃO DE COBRANÇA. Motociclista que, imputando a responsabilidade do acidente ao condutor do caminhão, por manobra ilegal de conversão à esquerda sem a atenção do fluxo pelo qual seguia, pretende obter reparação material e moral do condutor do caminhão.

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRANSITO – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA - RESPONSABILIDADE CIVIL – REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL – AÇÃO DE COBRANÇA. Motociclista que, imputando a responsabilidade do acidente ao condutor do caminhão, por manobra ilegal de conversão à esquerda sem a atenção do fluxo pelo qual seguia, pretende obter reparação material e moral do condutor do caminhão. Sentença de improcedência fundamentada em culpa exclusiva da vítima. Insurgência recursal que não comporta acolhimento. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido, majorada a verba honorária advocatícia sucumbencial da parte adversa, atento ao conteúdo do artigo 85, parágraafo 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063972
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001874-15.2011.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que são apelantes
MARILZA
APARECIDA
FERREIRA
DO
NASCIMENTO
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA) e JUAREZ DE JESUS CARVALHO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são
apelados MARCELO DOCENA MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA) e COMPANHIA
MUTUAL DE SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001874-15.2011.8.26.0655 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 0001874-15.2011.8.26.0655.
Comarca: Várzea Paulista.
01a Vara Cível.
Prolator ( a ): Juiz Peter Eckschmiedt.
Apelante ( s ): Marilza Aparecida Ferreira do Nascimento e
Juarez de Jesus Carvalho.
Apelado ( s ): Marcelo Docena Martins.
VOTO No 46.401/2020.-
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRANSITO
COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA -
RESPONSABILIDADE CIVIL REPARAÇÃO MATERIAL E
MORAL AÇÃO DE COBRANÇA. Motociclista que, imputando
a responsabilidade do acidente ao condutor do caminhão, por
manobra ilegal de conversão à esquerda sem a atenção do fluxo
pelo qual seguia, pretende obter reparação material e moral do
condutor do caminhão. Sentença de improcedência fundamentada
em culpa exclusiva da vítima. Insurgência recursal que não
comporta acolhimento. Sentença mantida. Recurso de apelação
não provido, majorada a verba honorária advocatícia sucumbencial
da parte adversa, atento ao conteúdo do artigo 85, parágraafo 11,
do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça.
Vistos.
Ação de reparação de danos
materiais e morais por acidente de veículo ( colisão entre
caminhão e motocicleta ).
Autor condutor da motocicleta,
Juarez de Jesus Carvalho, que imputa a responsabilidade do
evento ao condutor do caminhão Marcelo Docena Martins.
Sentença
de
improcedência
fundamentada em culpa exclusiva da vítima ( folhas 410/413 ).
Carreou as verbas de sucumbência ao autor, nos termos do
dispositivo ( folha 413 ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001874-15.2011.8.26.0655 -Voto no
3
Inconformados,
recorrem
os
autores pretendendo a reforma do julgado ( folhas 417/420 ).
Alegam haver culpa por manobra de conversão do caminhão em
desconformidade com as regras de trânsito; há nexo causal entre a
manobra irregular e a interrupção da trajetória de sua
motocicleta; há prova dos danos decorrentes. Pugna pelo
provimento do recurso para que a sentença seja reformada e os
pedidos iniciais julgados procedentes.
Recurso tempestivo, devidamente
processado, isento de preparo e respondido pela seguradora (
folhas 426/438 ), subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes
os
requisitos
de
admissibilidade positiva, conhece-se do recurso.
A respeitável sentença recorrida
não comporta a menor censura.
Depreende-se
dos
autos
do
processo que o autor foi o causador do acidente noticiado na
petição inicial, como se depreende incontestavelmente da prova
documental carreada aos autos (folha 71).
A dinâmica do acidente é assim
reconstituível: o autor seguia com sua motocicleta pela contramão
pela Avenida Antonio Frederico Ozananl, que é dotada de mão
dupla de direção seccionada por faixa contínua, quando, o
caminhão tentava realizar manobra de conversão à esquerda, com
a seta ligada, o autor, que conduzia sua motocicleta pelo sentido
contrário da avenida, não conseguiu efetuar manobra evasiva para
evitar a colisão, vindo a colidir com parte frontal esquerda do
caminhão, sendo arremessado em consequência ao solo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001874-15.2011.8.26.0655 -Voto no
4
Diante disso, resta inequívoco que
a condutora da motocicleta realizou manobra de trânsito vedada
pelo Código de Trânsito Brasileiro e não observou que o caminhão
fazia a conversão para à esquerda.
De todo o relatado, a conclusão
inafastável a que se chega é de que patente a culpa exclusiva da
vítima pelo acidente.
A respeito da culpa exclusiva,
Sergio Cavalieri Filho, leciona:
“A culpa exclusiva da vítima
pondera Sílvio Rodrigues é causa de exclusão do próprio nexo
causal, porque o agente, aparente causador direto do dano, é mero
instrumento do acidente (ob. cit., p. 179). Assim, se 'A', num gesto
tresloucado, atira-se sob as rodas do veículo dirigido por 'B', não
se poderá falar em liame de causalidade entre o ato deste e o
prejuízo por aquele experimentado. O veículo atropelador, a toda
evidência, foi simples instrumento do acidente, erigindo-se a
conduta da vítima em causa única e adequada do evento, afastando
o próprio nexo causal, e não da culpa. (...). Para os fins de
interrupção do nexo causal, basta que o comportamento da vítima
represente o fato decisivo do evento” (Programa de
Responsabilidade Civil, 10.ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 68).
Não se pode, destarte, reconhecer
a responsabilidade do requerido pela indenização dos danos
morais alegados, eis que o infortúnio tratado nos presentes autos
decorreu de conduta exclusiva da vítima.
Por fim, o desprovimento do
recurso torna necessária a majoração dos honorários advocatícios
impostos ao autor para 12% ( doze por cento ) sobre o valor da
causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
observada a gratuidade concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001874-15.2011.8.26.0655 -Voto no
5
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de apelação, majorada a verba honorária
advocatícia sucumbencial da parte adversa, atento ao conteúdo
do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, nos
moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR